Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-36.2023.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002631-36.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA DO PRADO (APELANTE), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas.
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de pagamento de 750 dias-multa. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação e requer a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a absolvição por falta de prova ou a desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal; e (ii) se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado, conforme previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de droga estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudos Periciais e depoimentos policiais, sendo que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, indicam o envolvimento do réu na traficância, afastando a alegação de uso pessoal.
4. O apelante possui maus antecedentes e admitiu ser integrante de organização criminosa, afastando a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de tráfico de droga deve ser mantida diante da robustez das provas, não havendo que se falar em desclassificação para posse de drogas para uso pessoal. 2. A concessão do benefício do tráfico privilegiado é inaplicável a réu com maus antecedentes e vinculação a organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1952117; STJ, AgRg no AREsp 2.379.392; STF, ADPF nº 130.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Anderson de Souza do Prado
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Juína/MT.
, que o condenou como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 750 dias-multa (Id. 220713751).

Em suas
razões
recursais, a defesa almejou a
absolvição
por insuficiência de prova para a condenação ou, ao menos, a
desclassificação para Posse de droga para consumo pessoal
. Mas se vier a ser vencida nessas teses, pleiteia o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(Id. 220713754).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 220713761);
igualmente a PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 230874157):

“RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença penal condenatória – Recurso da defesa – 1. Sustenta a desclassificação da imputação de tráfico ilícito de drogas para posse de drogas para uso pessoal, tendo por fundamento a alegação de que o apelante é apenas um usuário. – IMPROCEDÊNCIA – Os depoimentos policiais traduzem um registro firme e harmônico dos fatos, alinhados entre si e às demais provas reunidas no caderno processual, inclusive corroborando as informações obtidas (
notitia criminis
) que motivaram as diligências resultantes na apreensão em flagrante do apelante; ademais, a simples alegação abstrata da defesa de que o apelante é um mero usuário de drogas, além de descontextualizada do conjunto probatório, por si só, não descaracteriza a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, como bem nos orienta a pacífica jurisprudência – 2. Subsidiariamente, pede pelo reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante – IMPROCEDÊNCIA – O apelante, além de levar uma vida dedicada à prática de crimes, admitiu ser integrante da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), tendo sido aferido em seus registros policiais diversas passagens por vários tipos de crime, inclusive fora do Estado; logo, é evidente que não faz jus ao benefício do privilégio no tráfico ilícito de drogas – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que no dia 7.8.2023, por volta das 17 horas, na Avenida Missionário Daniel Berg, nº 502, Juína/MT,
Anderson de Souza do Prado
foi surpreendido portando uma porção de pasta base de cocaína e guardando nove porções maconha, sem autorização legal.

Após regular trâmite processual,
Anderson
foi condenado por autoria do crime de Tráfico de drogas, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 750 dias-multa.

Nesta instância recursal, a defesa almejou a absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou, ao menos, a desclassificação para Posse de droga para consumo pessoal. Mas se vier a ser vencida nessas teses, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n.º 2023.213118, Termo de Apreensão, Laudo Definitivo de Entorpecentes e o Relatório Policial.

O Termo de Apreensão (Id. 220713659) e o laudo pericial (Id. 220713662) confirmam a apreensão de uma porção de pasta base de cocaína (pesando 3,15g) e nove porções de maconha, pesando 46,3g.

Na fase inquisitiva, os policiais militares
Azael Nogueira de Oliveira
e
Benedito Veríssimo da Costa Neto
afirmaram que realizavam diligências com base em informações sobre
Anderson de Souza Prado
, conhecido como "G7" ou "Perninha", que estaria envolvido em um roubo a uma padaria no Bairro Módulo 06. Ele foi localizado no Bairro São José Operário e ao perceber a aproximação da polícia, tentou fugir, descartando uma faca, mas foi detido. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de pasta base de cocaína em seu bolso e
Anderson
confessou sua participação no crime de roubo, dizendo que usou a motocicleta encontrada no local, a qual pertence à facção criminosa “PCC”. Na residência de
Anderson
, foram apreendidas nove porções de maconha e R$ 272,00, ocasião em que ele admitiu que o dinheiro era fruto da venda de drogas.

Em Juízo, as testemunhas acima mencionadas confirmaram suas declarações extrajudiciais.
Azael
relatou que, antes da prisão de
Anderson
, a polícia identificou sua participação em um roubo e localizou-o em uma casa no bairro São José Operário, que já era alvo de denúncias como ponto de venda de drogas. Após vigilância,
Anderson
foi visto em frente à residência e, ao tentar fugir, arremessou uma faca. Durante a busca, foi encontrada pasta base de cocaína em seus
shorts
e mais droga em seu quarto. Na residência também estava o veículo usado no roubo, além de dinheiro, que ele confessou ser oriundo do tráfico. Na ocasião,
Anderson
admitiu ser membro do PCC, e declarou que se mudou para aquela localidade para traficar e cometer crimes.

No mesmo sentido,
Benedito
relatou em Juízo que a prisão de
Anderson
foi resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia Regional, com apoio do CISC no dia do fato. Ao chegarem na residência, ele tentou fugir, carregando uma arma branca, e, ao ser dado comando de parada, ele desobedeceu e correu, sendo contido nos fundos da casa. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de pasta base de cocaína, sendo que, naquela ocasião
Anderson
se identificou como membro da facção criminosa PCC.

Na fase inquisitiva,
Anderson
negou envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário de crack. Ao ser questionado sobre a droga apreendida, declarou que não era sua, assim como o dinheiro encontrado, e negou a posse até mesmo da porção de pasta base localizada em seu bolso, dizendo:
"não é minha, não foi achado nada comigo"
. Já na fase judicial,
Anderson
alegou que, no dia dos fatos, ao sair de casa, avistou veículos descaracterizados e, temendo serem membros da facção rival Comando Vermelho, fugiu, pois pertence ao PCC. Durante a fuga, jogou a faca que carregava na cintura, mas nenhuma droga foi localizada consigo.

Entretanto, malgrado a assertiva do apelante de que nenhuma substancia entorpecente foi encontrada, o que colocaria em xeque as declarações dos policiais, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia que participaram da ocorrência, tivessem qualquer interesse escuso em apontar “inocente” como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo. A propósito, o apelante sequer apontou um motivo para que os agentes da Lei o tivessem acusando “injustamente”.

Por outro lado, os policiais civis foram harmônicos ao afirmarem em ambas as fases da persecução penal, que as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos foram encontradas, a pasta base no bolso do
short
de
Anderson
e as de maconha no interior da residência e, inclusive, que naquela ocasião Anderson admitiu a venda de drogas e que pertence a facção criminosa.

Com efeito, a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Sobre o tema cito o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Diante desse contexto, entendo que ficou cabalmente comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao réu.

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Não fosse o suficiente, é certo que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além disso, embora o réu tenha admitido ser usuário de drogas, em nenhum de seus interrogatórios mencionou que a quantidade apreendida seria para consumo pessoal, limitando-se a negar a versão dos policiais, alegando ser falsa a afirmação de que portava drogas ou as mantinha em sua residência.

De qualquer forma, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas não sustentam a hipótese de uso pessoal, especialmente diante das circunstâncias do flagrante. O réu já era alvo de investigação, já estava sob vigilância policial e tentou fugir no momento da abordagem.

Ademais, sua confissão de vínculo com a facção criminosa PCC reforça sua participação em uma rede dedicada ao tráfico de drogas, afastando a alegação de ser apenas um usuário.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para Posse de droga para uso pessoal.

II -
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, no delito de tráfico de drogas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Entretanto, o apelante ostenta condenações definitivas capazes de gerar
maus antecedentes
e, portanto, lhe carecem os requisitos para aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, já que não possui bons antecedentes.

Sobre a impossibilidade de concessão do tráfico privilegiado ao réu reincidente ou portador de maus antecedentes, é o entendimento do STJ:

“(...) a configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. Precedentes. 8. No presente caso, o agravante ostenta condenação anterior, que foi utilizada para a avaliação negativa dos antecedentes penais, o que inviabiliza a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.379.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“(...) Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (...)” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Não fosse suficiente,
Anderson
confessou sua participação na facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), reconhecidamente uma organização criminosa voltada, entre outras atividades, ao tráfico de drogas em grande escala, o que impede a incidência da causa de diminuição almejada.

A defesa tenta sustentar que as condenações anteriores do réu não estão relacionadas ao tráfico de drogas e, portanto, não poderiam servir de óbice à aplicação do tráfico privilegiado, contudo, a lei é clara ao exigir bons antecedentes para incidência da causa especial diminutiva, nada mencionado acerca da natureza dos crimes anteriormente cometidos.

Portanto, considerando o histórico criminal do apelante, sua confissão de participação em organização criminosa e a dedicação a atividades criminosas, não há como aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024